Tribunal: TJSP
Processo: 2274027-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra pronunciamento judicial que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, declarou extinta a execução – Pronunciamento judicial que tem natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, par. 1o., do CPC – Interposição de agravo de instrumento – Erro inescusável na interposição do recurso – Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra pronunciamento judicial que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, declarou extinta a execução – Pronunciamento judicial que tem natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, par. 1o., do CPC – Interposição de agravo de instrumento – Erro inescusável na interposição do recurso – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível – Recurso não conhecido.